Tribunal: TJDFT
Processo: 0742919-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742919-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON RODRIGUES PINTO NETO AGRAVADO: LUIS FELIPE LINO ROCHA DECISÃO O agravante não comprovou a necessidade do benefício, apesar da oportunidade concedida (id 42620246). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília/DF, 24/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator